Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFICINA. REALIZAÇÃO DE REPAROS. SERVIÇOS DE MECÂNICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO DO VEÍCULO. INDEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. OFICINA COMO MERA DETENTORA. REINTEGRAÇÃO DA POSSE DEVIDA.
1. O cerne da demanda reside em analisar a legalidade do ato da oficina mecânica, ora ré/agravada, reter o veículo do autor/agravante diante de suposto inadimplemento.
2. No caso em análise, observa-se que a oficina mecânica ré/agravada não se enquadra como possuidora de boa-fé do veículo, mas apenas como mera detentora, uma vez que jamais exerceu posse em nome próprio sobre o bem, o que afasta o direito à autotutela praticada.
3. A entrega do veículo à oficina para realização de reparos não confere à agravada o caráter de possuidora do bem, pois jamais poderia exercer sobre o bem os poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil/2002, o que caracteriza a custódia realizada pela oficina como mera detenção, e não posse.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.